Tribunal: STF
Processo: HC 214710
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Inadequação da via eleita.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 733.766, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 05.02.2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.3430/06 e no art. 306 da Lei n. 9.503/97. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cataguases/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4.  Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Além disso, sustenta a ausência de comprovação da autoria delitiva, tendo em vista que “não há indícios suficientes (...) que indicam que o investigado efetivamente, possa ter praticado os crimes imputados”.



5.  A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6.  Decido.



7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9.  Ainda do ponto de vista processual, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e da decisão do TJ/MG. Fato esse que impossibilita a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



10.  Ademais, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11.  Não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. Em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na internet, verifico que houve o julgamento do mérito do habeas corpus manejado naquela Corte estadual. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente pedido de habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.



12.  Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, para além de não haver comprovação inequívoca da primariedade do acionante, a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crimes de tráfico de drogas e pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.



13.  Por fim, deixo consignado que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator